Tribunal: TJES
Processo: 5002194-41.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002194-41.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA ALVES DA SILVA

APELADO: SANTA INES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. TEORIA DA IMPREVISÃO. REAJUSTE CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Santa Inês Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, para afastar o IGP-M como índice de correção monetária a partir de 2020, substituindo-o pelo IPCA e determinando a restituição dos valores pagos a maior. A embargante alega omissões e erro de premissa quanto à distinção entre o caso concreto e os precedentes citados, ausência de prova pericial sobre os reajustes, ausência de fundamentação acerca da onerosidade excessiva e falta de enfrentamento do precedente do REsp 417.927/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao não enfrentar argumentos sobre a necessidade de distinção entre o caso concreto e os precedentes invocados; (ii) avaliar se houve omissão quanto à exigência de prova objetiva da onerosidade excessiva e da inaplicabilidade do REsp 417.927/SP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente a revisão contratual com base na teoria da imprevisão, reconhecendo que a alta extraordinária do IGP-M durante a pandemia da COVID-19 gerou desequilíbrio contratual, caracterizando onerosidade excessiva.

4)
A decisão embargada examinou os elementos fáticos e jurídicos relevantes, rejeitando a necessidade de prova pericial diante da notoriedade dos dados econômicos e do caráter objetivo da distorção inflacionária observada nos anos de 2020 e 2021.

5)
O voto condutor enfrentou os precedentes invocados e os distingue implicitamente com base no contexto pandêmico, sendo desnecessário rebatê-los um a um, conforme entendimento do §1º do art. 489 do CPC/2015.

6)
Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão dos fundamentos adotados, tampouco são cabíveis na ausência de vícios formais do julgado, ainda que manejados com finalidade prequestionadora.

7)
A jurisprudência pacífica do STJ e do TJES é no sentido de que os embargos declaratórios só se justificam quando verificada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se observa no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configuram omissão ou contradição o não enfrentamento específico de todos os precedentes citados pelas partes quando a fundamentação do acórdão evidencia a distinção fática ou jurídica com base em fundamentos suficientes.

2. A elevada onerosidade decorrente da alta extraordinária do IGP-M durante a pandemia da COVID-19 pode ser reconhecida judicialmente com base em dados notórios e objetivos, independentemente de prova pericial.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015, ainda que com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022; CC, arts. 317, 478 e 479; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1217531/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12/05/2015, DJe 19/05/2015; STJ, AgInt no REsp 1935166/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23/08/2021, DJe 26/08/2021; TJES, AI nº 5006863-53.2021.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 01/12/2022; TJES, AI nº 5001301-29.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 14/09/2022; TJES, AI nº 5003875-59.2021.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07/02/2022; TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 30/03/2017, DJe 07/04/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Ao que se depreende, a controvérsia envolve a revisão de cláusulas contratuais de um contrato de compra e venda de imóvel firmado em 25/07/2012, referente a um lote localizado no loteamento Eldorado Jaguaré, situado na Fazenda Bebedouro, Colatina/ES.

Segundo consta, a aquisição do lote foi realizada pelo valor de R$ 28.000,00, sendo R$ 1.300,00 pagos como entrada, e o restante parcelado em 120 prestações mensais de R$ 222,50, de modo que as parcelas foram contratualmente ajustadas para serem corrigidas anualmente pelo IGP-M, acrescidas de juros de 6% ao ano.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a fixação do IGP-M como índice de correção monetária desde que efetivamente pactuado entre as partes, é de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA . IGP-M. LEGALIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente . 2.
"Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade."
.( AgRg no REsp 1217531/MG, Rel . Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1935166 RS 2021/0125958-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2021)

No entanto, prefalado índice sofreu consideráveis distorções durante o período de pandemia, registrando aumentos significativos em 2020 e 2021, não traduzindo necessariamente o fenômeno inflacionário do período.

Conforme ensinamentos de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, a
teoria da imprevisão
“é invocada quando um acontecimento superveniente e imprevisível torna excessivamente onerosa a prestação imposta a uma das partes, em face da outra que, em gral, se enriquece à sua custa ilicitamente”
1
.

Pela
teoria da imprevisão
, admite-se ao Poder Judiciário intervir nos contratos quando demonstrada a imprevisibilidade do evento capaz de alterar as circunstâncias inicialmente vigentes à época da celebração da avença, segundo emerge dos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier
desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte
, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida,
se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra
, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a
modificar eqüitativamente as condições do contrato
.

Conforme dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, no ano de 2020, sobredito índice triplicou em comparação com os anos anteriores, sendo elevado a 23,14%.

Em se tratando de contrato firmado em 2012, certamente não era possível cogitar o aumento vertiginoso do IGP-M, que se desarraigou da finalidade e deixou de expressar o cenário inflacionário do país, passando a traduzir verdadeiro ganho econômico a uma parte em detrimento da outra.

Inequivocamente, os efeitos econômicos decorrentes da pandemia do COVID-19 resultaram em evidente desproporcionalidade na utilização do IGP-M como índice de correção monetária, descaracterizando a própria natureza da cláusula que objetiva compensar perdas econômicas decorrentes de desvalorização da moeda, com a finalidade de evitar o locupletamento ilícito.

No caso, é inegável que os reajustes superiores a 100% do valor da parcela observado em momento pretérito a pandemia desnaturam a finalidade do IGP-M, destinado a recomposição das perdas inflacionárias, e submetem o consumidor a desvantagem exagerada (inciso IV do art. 51 do CDC).

Confira-se, a esse respeito, os recentes precedentes deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONTRATUAL. AVENÇA BASEADA NO IGPM COMO INDICE DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ALTERAÇÃO EXPRESSIVA DO IGPM. MODIFICAÇÃO DO INDEXADOR. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. É de curial sabença que muitos contratos utilizam o IGPM como índice para atualização das obrigações avençadas, mormente em razão dele conseguir retratar o cenário de inflação no cenário nacional. 2. Todavia, nos últimos anos, mormente com o início do período de pandemia, têm sido observado uma expressiva e abrupta alta do IGPM, situação que pode ensejar desequilíbrio em determinadas avenças, impondo a atuação do Poder Judiciário para a regulação das relações. 3.
A partir do momento em que a alteração substancial do índice deixa de refletir meramente a inflação e demonstra uma espécie de natureza remuneratória, é aconselhável que ele seja alterado por outro mais apto a refletir o cenário de mera recomposição da moeda, evitando que ocorram vantagens exacerbadas para uma das partes contraentes
. 4. Ainda que a análise da condição de desequilíbrio demande profunda análise probatória,
a alteração do índice em caráter liminar tem por escopo resguardar a manutenção do contrato
. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006863-53.2021.8.08.0000, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001301-29.2022.8.08.0000 AGTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGDO: NAZIR TAVARES JORGE RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE PELO IGP-M. ONEROSIDADE VERIFICADA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE UTILIZADO PELA ANS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Deve ser considerado que não estamos diante de contrato entre particulares com total autonomia de vontade, nos quais há ampla liberdade e poder dos contratantes de estabelecerem as regras que melhor se adéquem a seus interesses, mas sim tratando de contrato de adesão, em relação consumerista, no qual o aderente não possui ampla liberdade de escolher as condições contratuais. 2- Diante da alegação do agravado de que
o reajuste praticado pelo plano de saúde agravante no ano de 2021 teria sido superior a 37% (trinta e sete por cento), afigura-se evidenciado, num primeiro momento, uma desarmonia na relação havida entre as partes
. 3-
A própria agravante reconhece em sua peça recursal que em função da pandemia do COVID–19 houve um exponencial crescimento no Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), com forte impacto nos preços suportados pelos consumidores
. Ademais, salienta que justamente por considerar as dificuldades sentidas pelos usuários a ANS decretou a suspensão dos reajustes dos planos de saúde no período de setembro a dezembro de 2020. 4- A decisão objurgada não impediu a aplicação de reajuste das parcelas, mas apenas determinou a utilização daquele índice utilizado pela ANS, medida ponderada, não acarretando prejuízo exacerbado para qualquer uma das partes. 5-
A jurisprudência desta c. Quarta Câmara, em se tratando de contrato de plano de saúde, visando garantir o equilíbrio contratual, não vem chancelando reajustes contratuais demais onerosos
. 6- Agravo conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator. Vitória (ES), 05 de setembro de 2022. RELATOR (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5001301-29.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/09/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – LOCAÇÃO –
PANDEMIA DE COVID-19 – EXTRAORDINÁRIA ALTA DO ÍNDICE IGP-M – IMPREVISIBILIDADE CARACTERIZADA
– INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 317, 421-A E 478 DO CÓDIGO CIVIL – EXCEPCIONAL REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS REUNIDOS – LIMNAR RECURSAL RATIFICADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Ocorreu extraordinária alta do índice IGP-M, como reflexo econômico da pandemia de Covid-19, o que caracteriza a imprevisibilidade referida nos dispositivos legais mencionados, a ensejar, excepcionalmente, a revisão da cláusula contratual que versa sobre o reajuste da locação pactuada entre as partes, com base na teoria da onerosidade excessiva, a fim de adaptá-lo à realidade
. 2) Não existe óbice a substituição temporária do índice de reajuste pactuado (IGP-M) por outro, tendo em vista que, nas circunstâncias atuais, o critério de reajustamento previsto no contrato de locação se tornou injusto ao não mais refletir as condições do mercado atual, o que, em última análise, descortina a probabilidade do direito ao ser sustentado pelo agravante o superveniente desequilíbrio entre as partes. 3) À época do segundo aditamento do contrato de locação não existiam seguros indicativos de que o IGP-M alcançaria tão elevados patamares nos meses seguintes, tal qual veio a ocorrer, sobretudo, a partir de junho de 2020, quando subiu de 0,28% (maio/2020) para 1,56% (junho/2020) e assim prosseguiu nos meses subsequentes até alcançar expressivos 4,34% de aumento em setembro de 2020; no acumulado do ano, o percentual foi de 23,14% – o maior índice acumulado desde dezembro de 2002. 4) No ano de 2021, o cenário indica instabilidade do índice: em fevereiro e abril o IGP-M alcançou 2,94% e 4,10%, respectivamente, com o acumulado de 35,77% em maio do corrente ano, o que motivou o envio de notificação extrajudicial pelo agravante, no dia 05/05/2021, propondo à agravada a substituição do índice de reajuste do contrato (Id 6941289 do proc. originário), o que foi recusado pela agravada em resposta enviada dois dias depois (Id 6941291 do processo originário). 5) É aparentemente incontroversa a majoração de R$ 17.728,30 (dezessete mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos) no preço da locação por força da alta do índice de reajuste pactuado, o que representa valor expressivo, mesmo se tratando o locatário de um hospital de grande porte e, a despeito de sua capacidade financeira, não representa uma mera reposição da moeda, como é o escopo pretendido pelas partes ao elegerem um índice de correção monetária, já que o reajuste verificado em 2020 foi muito superior ao índice oficial da inflação, em torno de 5%. 6) Demandas como a presente vêm se avolumando nos tribunais pátrios em razão da demora no controle da pandemia e de seu consequente impacto na economia do país e, do que tenho observado das decisões proferidas, via de regra, em sede de liminar, reajustes superiores a 30% no preço da locação vêm sendo considerados discrepantes, por não acarretarem mera reposição do valor da moeda, mas sim, nítido desequilíbrio contratual, com ônus excessivo aos locatários. 7) Não há risco de irreversibilidade do provimento e nem significativo prejuízo para a agravada, haja vista que, sendo julgado improcedente o pedido na demanda originária, poderá exigir do locatário, inclusive nas prestações vincendas do contrato de locação, que as prestações mensais sejam acrescidas das diferenças entre o índice pactuado (IGP-M) e o índice eleito em substituição (IPCA). 8) Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003875-59.2021.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/02/2022)

Sendo assim, merece acolhimento a tese recursal para que o IGPM seja afastado e passe a incidir o IPCA sobre as parcelas vencidas a partir do ano de 2020, fazendo-se a devida restituição, de forma simples e imediata, do saldo em seu favor.

No que se refere aos danos morais, verifica-se que não houve a demonstração efetiva dos danos sofridos, uma vez que nem sequer fora inserido o nome da promitente compradora nos cadastros de proteção ao crédito por inadimplência ou outro dano ao patrimônio moral, ao nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica.

Destarte, certo é que a recorrente não fora submetida a situação vexatória, tampouco necessitou alterar o planejamento financeiro em decorrência dos reajustes das parcelas.

Assim, conclui-se que a situação
sub judice
constitui mero aborrecimento ou incômodo, que não caracteriza o dano moral, mormente por não representar, como dito, ofensa a qualquer direito da personalidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, para que o IGPM seja afastado e passe a incidir o IPCA sobre as parcelas vencidas a partir do ano de 2020, fazendo-se a devida restituição do valor pago a maior, de forma simples e imediata.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 23/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.